Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009544-06.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUDIO BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 406.588.301-63 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO E FOTOS – ACOMPANHAMENTO PELA PESSOA PRESENTE NA RESIDÊNCIA NO ATO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – FATURA DEVIDA - PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento de pessoa que se encontrava na residência e devidamente assinado, não há se falar em pratica de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, no entanto, considerando que apenas o promovente recorreu deve ser aplicado o princípio da “reformatio in pejus”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a inicial apenas para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, com a determinação de abstenção de negativar o nome da parte promovente e de cobrar a fatura de recuperação de consumo questionada e julgou improcedente o pedido de danos morais ao argumento que não houve corte nem inscrição, conforme trecho que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, Rejeito a preliminar de arguida pela reclamada e no mérito JULGO pela parcial
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, determinando que a reclamada se abstenha da negativação em nome da parte Autora dos órgãos de restrição ao crédito, proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a ele.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida de fatura acima da média e abusiva, restando comprovada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença e a procedência total da pretensão inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a promovente interpôs recurso visando a inclusão de condenação a título de dano moral.

O magistrado
a quo
entendeu que a fatura fora apurada de forma unilateral e que não comprovada a legitimidade da cobrança questionada, considerou, todavia, que não houve inscrição nos órgãos de proteção ou corte no fornecimento do serviço se tratando de mera cobrança razão pela qual julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Esclareço que houve reclamação administrativa pela promovente.

Entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso.

Fora juntado pela parte promovida TOI e fotos realizadas no ato da inspeção.

Verifico pelo TOI acostado que houve acompanhamento pela Sra. Luzia Vasconcelos Batista que se encontrava presente na residência e assinou o termo e, ainda, que não houve impugnação específica pela parte promovente sobre o documento acostado e sobre a pessoa que o assinou o TOI no ato da inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de laudo e inspeção que fora acompanhada pela pessoa presente na residência, inexiste ato ilícito praticado pela recorrida que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021